Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, em face à sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de JOSÉ MANOEL ARAÚJO CARVALHO. A apelante requereu, por meio de petição, “a desistência da ação, em face da regularização do contrato pelo réu, efetuada de forma administrativa” (ID 34468296). O artigo 485, parágrafo quinto, do CPC, é expresso que o pedido de desistência da ação somente pode ser apresentado até a sentença. Contudo é possível que a parte peça a desistência do recurso. Instado a se manifestar, mais uma vez a parte se manifestou pela desistência da ação, o que não é possível a sua homologação. Deste modo, intime-se novamente a parte para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso. Brasília/DF, 22 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212